Tribunal: STF
Processo: ARE 1572279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INOVAÇÃO INDEVIDA EM PLANO RECURSAL, A IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. DESACOLHIMENTO DA ASSERTIVA DE FALTA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ASSERTIVAS DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO E VÍCIO DE INTIMAÇÃO. DESACOLHIMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL DE DECISÃO QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. DESACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL BEM DECRETADA. PREVALECIMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESPEDIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se compreende no âmbito de devolutividade propiciado pelo recurso de apelação a discussão a respeito do direito de indenização por benfeitorias, matéria não suscitada pela via própria e no momento adequado, sendo inadmissível a inovação em plano recursal. 2. Somente têm legitimidade para figurar na demanda as partes do contrato, e elas se encontram presentes no processo, de modo que não há razão para falar em necessidade da presença de outras pessoas no processo. Aqueles que se encontram na órbita de influência do contrato são terceiros, apenas. 3. Ausente a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já produzidas, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. 4. Também não implica nulidade processual a falta de intimação do advogado indicado acerca da sentença prolatada, se dela não advier efetivo prejuízo à parte (pas de nullité sans grief). 5. A interposição de recurso especial para atacar a decisão que acolheu a arguição de falsidade documental não é suficiente para impedir a prolação de sentença, uma vez que se trata de recurso que, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo, não havendo que se falar em decisão surpresa. 6. Uma vez que restou amplamente demonstrada a constituição em mora e o inadimplemento do preço avençado no instrumento particular de compromisso de compra e venda, afigura-se correta a decretação da resolução contratual, bem como a condenação do comprador ao ressarcimento do valor despendido pelo vendedor a título de comissão de corretagem, além da indenização pela fruição do imóvel no período de inadimplência. 7. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado do julgamento do recurso e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente